Tribunal: TJSP
Processo: 1041669-22.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
"REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Necessidade de finalização do processo administrativo para a imposição da penalidade de cassação do direito de dirigir – Inteligência do art. 24 da Resolução CONTRAN no 182/05 e art. 290, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro – Sentença de parcial procedência mantida – Reexame necessário desprovido."